Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL, DUAS VEZES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA, CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade processual ou da sentença se a denúncia se baseou nos elementos regularmente colhidos no inquérito policial e o feito seguiu seu trâmite normal, assegurado o devido processo legal e seus princípios corolários (contraditório e ampla defesa), tendo a sentença se amparado nos elementos de convicção colhidos, rechaçadas as teses defensivas e julgada procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, bem como aplicada a pena dentro dos parâmetros legais. Ademais, quanto aos áudios carreados aos autos, os quais foram enviados do réu para sua prima, com o fim de atingir o namorado dela (ora ofendido), tem-se que foram fornecidos espontaneamente à vítima por sua então namorada, a qual, como proprietária do celular e interlocutora na conversa, autorizou voluntariamente o acesso ao seu aparelho, e o réu confirmou o envio e o conteúdo das mensagens, razão pela qual as provas materiais são incontroversas.

2. Não há que falar em absolvição se firmes e uníssonas as palavras do ofendido, na fase inquisitorial e em juízo, corroboradas pelos áudios constantes dos autos e pelas palavras da sua namorada, ora quem recebeu as mensagens do réu com os insultos raciais contra a vítima, por duas vezes, de modo que suficientes à comprovação das materialidades e da autoria dos crimes de injúria racial.

3. A alegação de que as palavras foram proferidas em tom de brincadeira não afasta o dolo do tipo penal, mormente se o réu sequer conhecia pessoalmente a vítima e ela se sentiu bastante ofendida. Ademais, tais atitudes tornam ainda mais reprovável a conduta, dada a tentativa de camuflar o intuito de ofender e, com base nesta perspectiva, o legislador tratou de incluir, por meio da Lei no 14.532/2023, uma causa de aumento específica para quando as palavras racistas ou injuriosas forem proferidas justamente em contexto ou no intuito de descontração, diversão ou recreação, conforme artigo 20-A da Lei 7.716/89.

4. O crime de injúria racial ou preconceituosa é comum, assim, pode ser praticado qualquer pessoa, mesmo também negra, porquanto se concretiza quando, inequivocamente, há intenção de se atingir a honra subjetiva de determinada pessoa, com ofensa à sua dignidade e decoro, por meio de expressões de natureza discriminatória, referentes à raça ou cor.

5. O fato de o réu estar eventualmente sob a influência de álcool ou entorpecentes, nos momentos dos delitos, por si só, não retira o dolo ou a culpabilidade da conduta. Isso porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica ou usar entorpecentes, a ele são imputadas as infrações penais praticadas sob os efeitos de tal ingestão/uso (artigo 28, inciso II, do Código Penal).

6. Não se fala em redução da pena se fixada dentro das balizas legais, nos mínimos estabelecidos para cada delito, obedecidas as diretrizes da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça na segunda fase da dosimetria, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal e, reconhecida a continuidade delitiva, foi aplicado o menor percentual previsto na lei.

7. No julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, a fim de dirimir a divergência entre as suas turmas, fixou o entendimento que a imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. Se preenchidos todos os requisitos mencionados, de rigor a manutenção da condenação à reparação por danos morais.

8. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável a redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais), diante das condições financeiras do réu, o qual percebe remuneração mensal de um salário mínimo, mas deve ser considerado que praticados dois crimes de injúria racial, e ainda se atenta que a reparação representa, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

9. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.